Tribunal: TJDFT
Processo: 0710807-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0710807-03.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: B. L. D. O. REPRESENTANTE LEGAL: BEATRIZ FRANCA DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por B. L. DE O. Em consulta ao PJE, verifica-se que foi proferida sentença no processo originário, o que, em princípio, resulta na perda de objeto do presente recurso. Nos termos do art. 10 do CPC, intime-se o agravante para se manifestar a respeito, no prazo de 5 (cinco) dias. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator